Tribunal: STF
Processo: RE 74055
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
MILITAR - PROMOÇÃO DA LEI 1.267/50. 
Não nega vigência à Lei 1.267/50 a decisão que nega promoção a farmacêutico militar que, na revolta de 1.935, teve cooperação limitada e exames de laboratórios para os combatentes feridos. - Súmula, ns, 400, 279 e 291.